Tribunal: TJSP
Processo: 0006816-35.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Comutação pretendida com base no Decreto no 11.846/2023 – Ausência de fundamentação – Nulidade verificada – Decisão que se limitou a invocar dispositivos legais sem qualquer fundamentação concreta – Recurso parcialmente provido, a fim de determinar que a matéria seja reapreciada pelo juízo da origem.